Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 070702-86.2020.8.07.0000 Paciente: WALDERLAN TADEU DA SILVA ARAÚJO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Irema de Souza Vieira, OAB/DF 13.071, em favor de WALDERLAN TADEU DA SILVA ARAÚJO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que não concedeu o benefício de regime domiciliar mediante a monitoração eletrônica. Informa a Impetrante que o paciente foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses no regime semiaberto (mov 1.1), pela infringência ao artigo 240, parágrafo 2o, inciso II do ECA. Sobreveio segunda condenação referente a crime NÃO HEDIONDO, cuja sentença ficou em um ano e dez meses, no regime aberto, pelo crime tipificado no artigo 33 da lei 11.343/06, na sua forma privilegiada. Alega em síntese que que, após a analise dos documentos e fatos apresentados nos autos, o paciente faz jus ao benefício da monitoração eletrônica desde o dia 06.07.2019. Essa é a data que consta na decisão da magistrada que unificou as penas e onde se observa o reconhecimento das hipóteses autorizadoras, ressaltando que a prática de tráfico privilegiado não é considerado hediondo, conforme reconhecido pelo (ID) Aduz que à luz da situação atual, de crise em razão da pandemia da COVID-19, os internos que ainda não atingiram o requisito objetivo para progressão estão sendo antecipadamente beneficiados com o regime aberto, o que causa espécie a não concessão a progressão humanitária ao paciente, que já alcançou os requisitos, já provou nos autos que preenche as hipóteses estabelecidas pelo juízo da VEP nos termos da decisão proferida no Pedido de Providências 00078913120188070015 (processo antigo n° 20180110204168) para a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Inicialmente, cumpre registrar que a via estreita do habeas corpus, em tese, não é a via adequada para discutir decisão acerca de progressão de regime, o qual comporta a interposição de agravo de execução, já interposto no presente caso, dependendo de contrarrazões do Ministério Público, conforme mencionado na inicial. Acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária, sendo certo que no momento, as ações no sistema carcerário do DF têm se mostrado eficazes, motivo pelo qual indefiro a liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator